Tribunal: TJBA
Processo: 0001097-06.2009.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001097-06.2009.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: BANCO PINE S/A

Advogado(s)
:
DENIS AUDI ESPINELA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Sampaio dos Santos Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos bancários que não reconhece ter firmado.

Requereu o cancelamento dos contratos, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida dos empréstimos bancários;

(
ii
) estabelecer se é cabível a repetição de indébito e em qual
modalidade;

(
iii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por estar presente a impugnação específica à sentença.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

A autora impugnou a autenticidade das assinaturas nos contratos, requerendo prova pericial grafotécnica, não realizada por inércia da instituição financeira.

Nos termos do art. 429, II do CPC/2015 e do Tema 1061 do STJ, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas.

Ausente prova da contratação válida, reconheceu-se a inexistência dos débitos.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois os descontos ocorreram antes da
mudança jurisprudencial do STJ (
DJe
30/03/2021).

Configurado o dano moral pela privação indevida de verba alimentar, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Arbitrado o valor da indenização em R$ 10.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Inversão da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, o ônus de provar a existência do contrato impugnado recai sobre a instituição financeira.

A impugnação à autenticidade da assinatura transfere à parte que produziu o documento o encargo probatório.

A repetição de indébito anterior a 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado o ilícito, o nexo causal e o dano.

A Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002,
arts
. 186, 389, 406, 927; CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI e VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 373, 429, 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24/11/2021;

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024;

STJ, REsp 305.566/DF, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 22/05/2001;

TJ-BA, APL 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 09/08/2022;

TJ-BA, APL 0000298-27.2015.8.05.0268, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 29/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0001097-06.2009.8.05.0034
, tendo como apelante
MARIA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA

e apelado
BANCO PINE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de
processo eletrônico.